Tribunal: TJMT
Processo: 1029490-93.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029490-93.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BENEDITO ALEX CAMARGO - CPF: 207.726.021-15 (RECORRENTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÉBITO EXISTENTE À ÉPOCA DA NEGATIVAÇÃO. RENEGOCIAÇÃO POSTERIOR. PAGAMENTO INTEGRAL. MANUTENÇÃO INDEVIDA DA RESTRIÇÃO APÓS A QUITAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que declarou inexigível débito, determinou a exclusão da inscrição do nome do autor dos cadastros restritivos e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a inscrição em cadastro restritivo em junho de 2023 foi legítima diante da existência do débito; (ii) estabelecer se a manutenção da restrição, mesmo após a renegociação e o pagamento integral do valor ajustado em novembro de 2023, configura ilícito indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inscrição originária é legítima quando existente débito não adimplido pelo consumidor, nos termos da legislação consumerista.

4.

Quitada a obrigação renegociada, incumbe ao credor providenciar a baixa da inscrição em prazo razoável, conforme determina o art. 43, § 3o, do CDC.

5.

A manutenção da negativação após a quitação do débito caracteriza falha na prestação do serviço e ato ilícito, ensejando reparação por danos morais, que independem de comprovação em hipóteses de restrição creditícia indevida.

6.

O valor indenizatório de R$ 4.000,00 é proporcional à gravidade da conduta, ao lapso temporal de manutenção indevida e ao caráter compensatório e pedagógico da reparação.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1029490-93.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Banco Santander (Brasil) S/A

Recorrida(s):

Benedito Alex Camargo

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 a 11/09/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença cuja parte dispositiva é a seguinte:

“Ante o exposto,
OPINO por julgar parcialmente PROCEDENTES os pedidos da exordial
, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

1
–
Declarar
inexigível o débito discutido na presente demanda;

2 –
Determinar
que a parte promovida providencie a exclusão dos dados da parte reclamante, junto aos órgãos de proteção do crédito, bem como se abstenha de realizar qualquer cobrança, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de fixação de multa; e

3 –
CONDENAR
a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) atualizadas pelo IPCA a partir desta data, com a aplicação dos juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso (Súmula 54 STJ), até a data de 29/08/2024, e após aplicado o índice da TAXA LEGAL de juros calculada pelo BANCO CENTRAL DO BRASIL, podendo ser encontrada no link:
https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorrecaoValores&aba=6
;

Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95.”

- PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDAE RECURSAL

Colendos Pares,

Quanto a ausência de dialeticidade recursal, constato que o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

Na petição inicial, o autor alega que foi surpreendido com a inclusão de seu nome nos cadastros restritivos em 13/06/2023, em razão de débito no valor de R$ 565,95, com vencimento em 24/05/2023, afirmando jamais ter contratado empréstimo ou cartão de crédito junto ao banco e, portanto, inexistente a dívida.

Na contestação, o reclamado afirma que o autor contratou regularmente, em 02/02/2022, crédito no valor de R$ 842,30, utilizado para quitar dívidas anteriores, inclusive de cartão de crédito, e que a negativação decorreu do inadimplemento das parcelas. Sustenta inexistir falha do serviço ou dano moral e requer a improcedência da ação, pleiteando, subsidiariamente, a devolução ou compensação do valor liberado

Pois bem.

A análise dos documentos revela que, ao tempo da inscrição em junho de 2023, o débito existia e estava em aberto, sendo correta a inclusão do nome do autor nos cadastros restritivos.

Contudo, em novembro de 2023, houve renegociação administrativa com desconto, resultando na emissão de boleto no valor de R$ 113,12, devidamente pago em 17/11/2023. A partir desse pagamento, competia ao banco providenciar a baixa do apontamento em prazo razoável, conforme estabelece o art. 43, § 3o, do CDC.

Ocorre que consulta realizada em 23/04/2025 comprova que, mesmo após a quitação, o nome do autor permanecia inscrito no SERASA. Essa manutenção indevida, apesar da composição e pagamento, configura ato ilícito, pois priva o consumidor dos efeitos do adimplemento e perpetua restrição que já não possuía causa legítima.

Assim, ainda que a inscrição original fosse regular, a permanência da negativação após novembro de 2023 é indevida e suficiente para gerar dano moral, que, neste contexto, se presume.

Em relação ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor arbitrado em R$ 4.000,00, mostra-se proporcional às circunstâncias, especialmente considerando o lapso superior a um ano em que o autor permaneceu injustamente restrito mesmo após o pagamento e se trata de única negativação em nome do autor.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto,
porém,
nego-lhe provimento.
Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025